Tribunal: TJDFT
Processo: 0025279-77.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025279-77.2004.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA TERRACAP RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DESAPROPRIAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA SOBRE EVENTUAL PREJUÍZO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. É direito das partes empregarem todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda a defesa e capazes de influir eficazmente na decisão do juiz. Ao réu deve ser oportunizada a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigos 369 e 373, II, do CPC). 2. O Código de Processo Civil em vigor faculta à parte a ampla produção de prova com vistas à sua defesa (art. 373, II, do CPC), contanto que não seja inútil ou protelatória. 3. Não se pode olvidar que o acesso à prova plena é verdadeiro direito fundamental, nos termos previstos na Constituição Federal. 4. É sabido que o julgamento antecipado da lide não implica cerceamento de defesa quando a matéria é unicamente de direito ou quando há elementos fáticos suficientes para dirimir a matéria (art. 355 do Código de Processo Civil). 7. Entretanto, a prolação de julgamento antecipado da lide, após requerimento expresso de provas, implica cerceamento de defesa. 8. Deve-se ter em mente que não apenas o Juiz de Primeiro Grau analisará as provas, mas, diante de irresignação, também o Tribunal. Desse modo, se a parte reputa relevante a produção de determinada prova, não poderá o magistrado indeferi-la por irrelevância. 9. Recursos conhecidos. Provido o de Alexis; os demais, prejudicados. Sentença cassada. A recorrente alega violação aos artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide pelo juízo monocrático, no caso, foi regular, uma vez que o conjunto probatório se mostrava suficiente para seu livre convencimento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 355, inciso I, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, já decidiu o STJ que “para acolher a pretensão deduzida no Recurso Especial, a fim de verificar se ocorreu ou não cerceamento de defesa ante a necessidade ou não de produção probatória, é necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ” (EDcl no REsp 1816628/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 14/5/2020). No mesmo sentido, assentou a Corte Superior: “a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, inviável em recurso especial, providência vedada pela Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1090327/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012